Tribunal: TJBA
Processo: 8122580-43.2021.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8122580-43.2021.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: DOXENE FREITAS DE AQUINO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE. CANDIDAT
A
CLASSIFICAD
A
NA POSIÇÃO Nº
727
, ENQUADRANDO-SE NO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO
LEADING CASE
SOBRE A MATÉRIA (MANDADO DE SEGURANÇA
Nº

8019063-93.2019.8.05.0000
.
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8122580-43.2021.8.05.0001.3.AgIntCiv, em que figura como agravante o Estado da Bahia e como agravada, Doxene Freitas de Aquino.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema